Tribunal: TJMT
Processo: 1003300-38.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
Vistos etc.
Em linhas gerais, o impetrante alega que D.X.S., segregado desde 1o.1.2021 por supostamente ter cometido o crime de Estupro de Vulnerável (art. 217-A, caput, do CP), vem sendo submetido a constrangimento ilegal desde que o Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças-MT homologou sua prisão em flagrante e a converteu em preventiva.
Sustenta a ilegalidade da custódia processual, pois decretada sem representação prévia da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público, ou, nas suas palavras, ex officio, em desrespeito ao sistema acusatório.
Também defende a falta de fundamentação idônea do decreto cautelar, negativa de autoria do ilícito e existência de predicados pessoais capazes de afastar a necessidade da custódia. Por fim, externa o receio de que o paciente contraia a COVID-19 caso permaneça encarcerado durante o período da pandemia.
Desta forma, requer a concessão da ordem, em liminar, para que se revogue a constrição ou sejam estabelecidas medidas cautelares mais brandas, confirmando-se, de qualquer modo, a tutela de urgência no mérito (ID 77915479).
Anexou documentos (ID 77915481 e 77915482).
Prima facie, o caso trazido não retrata uma prisão preventiva decretada de ofício na fase investigatória, mas simples conversão da prisão em flagrante em preventiva, medida plenamente admitida pela legislação de regência e, em especial, pelo disposto no art. 310, inc. II, do CPP, que sequer foi alvo de alteração ou supressão pela Lei no. 13.964/2019.
A propósito, eis o que preleciona o Superior Tribunal de Justiça:
“(...). A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. V - Quanto à alegação de constrangimento ilegal, em razão da prisão preventiva ter sido decretada de ofício, verifica-se que o MM. Magistrado de primeiro grau determinou a segregação cautelar do ora recorrente em estreita observância ao art. 310, inciso II, do Código de Processo Penal, sendo assim, não há que se falar em constrangimento ilegal diante da decretação da prisão preventiva do recorrente, vez que resultante de expressa determinação legal (...)” (RHC 121.791/RS, Rel. Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador Convocado do TJPE), 5a Turma, DJe 28.2.2020). Destaquei.
Logo, quando precedida de prévia e regular prisão em flagrante assim reconhecida pela autoridade competente, como parece ser a hipótese, a falta de representação da autoridade policial ou de requerimento do órgão acusatório não traduz óbice à custódia processual e tampouco lhe retira a legitimidade.
Prosseguindo, desponta de consulta realizada à base de dados eletrônicos desta Corte (Sistema PJE) que os demais fundamentos do writ, consistentes em deficiência na fundamentação do ato constritivo, negativa de autoria do crime, predicados pessoais do paciente, receio de que ele contraia a COVID-19 e possibilidade de substituição da custódia por providências cautelares menos gravosas, também foram levantados no Habeas corpus no. 1001619-33.2021.
No referido mandamus, subscrito por defensor constituído e impetrado em prol do paciente em 4.2.2021, a tutela de urgência foi indeferida, e hoje aguarda-se a vinda das informações requisitadas ao Juízo de origem.
Oras, diante da identidade de causas de pedir entre as duas impetrações, e sabendo-se que neste segundo remédio constitucional sequer foi ventilada a existência de fatos novos a autorizar a reanálise da matéria, é forçoso reconhecer a reiteração parcial dos fundamentos, circunstância a impedir, em princípio, o processamento do mandamus nesse ponto.
Em caso análogo, esta Câmara já decidiu que “inexistindo fatos novos, inadmite-se a impetração de habeas corpus para rediscutir matérias já apreciadas e julgadas pelo Colegiado em remédio heroico e/ou recursos manejados anteriormente, como ocorre na hipótese versada em relação à fundamentação despendida na sentença penal condenatória no tópico que nega ao paciente o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado e à aventada inexistência dos requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva” (HC 1001295-43.2021, Rel. Des. Gilberto Grialdelli, DJE 5.3.2021).
Enfim, por não ser possível detectar, de plano, coação ilícita a autorizar o deferimento da tutela de urgência ou qualquer outro vício sobre a cautela impugnada, mostra-se inviável restituir ao paciente o pretendido status libertatis ou substituir o encarceramento por medidas cautelares mais brandas.
Isto posto, indefiro a medida de liminar, relegando a apreciação do feito ao crivo do colegiado.
Requisitem-se informações à douta autoridade apontada como coatora, que deverão ser prestadas em até 5 dias, impreterivelmente.
Com elas nos autos, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 10 de março de 2021.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator